Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
i. Ação ajuizada pela requerente com vistas à compensação por danos morais, por suposta cobrança excessiva. Aduz a recorrente que contratou prestador autônomo de serviços, indicado pelo requerido, para realizar transporte de bens. Por dificuldades em realizar o pagamento (limite diário ultrapassado), teria deixado em seu escritório a quantia devida, em espécie, para depositá-lo na conta do requerido no dia seguinte, uma vez que a pessoa responsável pelo frete não possuía conta corrente no mesmo banco. Alega que, no mesmo dia da execução do serviço, teria sido cobrada de forma “grosseira” pelo requerido, o qual, no dia seguinte, teria ido à portaria de seu prédio e a avisado que de lá não sairia até que fosse realizado o pagamento. Assevera que o requerido a teria constrangido em suas redes sociais.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal restringe-se à majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.
III. No caso concreto, insubsistente a pretendida majoração dos danos extrapatrimoniais, porquanto o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto.
IV. No particular, não se pode desconsiderar que a requerente, mesmo após o regular transporte de seus bens, ainda nada pagou pelos serviços prestados (fato incontroverso). Ademais, a postura beligerante e intolerante da requerente durante as tratativas com o requerido, com vistas ao adimplemento da obrigação, foi concausa também determinante ao desdobramento dos fatos, porquanto afirmou, via mensagens de áudio em aplicativo de celular, que: (i) em razão de o requerente e o profissional autônomo terem “enchido o saco” dela, teriam, agora, “que se dar o trabalho de entrar na justiça“ (ID 14152813); (ii) ambos “se fodam e entrem na justiça para receber” e que não a incomodassem mais (ID 14152813); (iii) “você vai ameaçar a tua mãe e bagunçar as redes sociais de outras pessoas, se não a polícia vai baixar na sua casa, porque você não sabe com quem você está lidando” (ID 14152817).
V. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 500,00), porquanto guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).